Tribunal: TJMT
Processo: 1028504-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028504-45.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), ANGELA CRISTINA GOES DOS SANTOS - CPF: 059.146.431-47 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SR. MAURO MENDES (IMPETRADO), REITORA DA UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXONERAÇÕES E REMOÇÕES POSTERIORES. EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato
consubstanciado na omissão em convocar candidato para posse no cargo de
Agente Universitário – Nível Médio – Técnico Administrativo
no campus de Barra do Bugres
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) saber se a UNEMAT possui legitimidade para figurar no polo passivo; e (
ii
) verificar se a omissão da Administração em nomear candidata classificada fora do número de vagas, mesmo após exonerações posteriores, configura preterição arbitrária apta a converter expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir

3. A UNEMAT possui legitimidade passiva, uma vez que organizou e executou o concurso e detém influência no ato impugnado.

4.

Nos termos do Tema no 784 do STF, o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, sendo o direito subjetivo à nomeação reconhecido apenas em hipóteses excepcionais.

5. A exoneração de candidatos anteriormente classificados, a remoção interna de servidores e a designação para cargos de confiança não geram automaticamente vagas a serem providas por candidatos excedentes.

6. Não restou comprovada, nos autos, a existência de preterição arbitrária, desvio de finalidade ou nomeação indevida de cotista em vaga da ampla concorrência.

7. Ausente prova pré-constituída de direito líquido e certo, requisito indispensável à concessão da segurança, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF.

8. Diante da análise do mérito no Mandado de Segurança, é de se julgar prejudicado o Agravo Interno, ante a perda superveniente do objeto.

IV. Dispositivo e tese

9. Segurança denegada. Recurso de Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: “
1. O candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, sendo necessário comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência de preterição arbitrária ou contratação irregular. 2. A exoneração de candidatos, remoções internas e designações para funções de confiança não geram automaticamente obrigação de nomeação de candidatos excedentes
. 3. Em razão do julgamento do mérito do Mandado de Segurança, resta prejudicado o Agravo Interno, ante a perda superveniente do objeto.
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5o, LXIX.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, MS 0178747-67.2015.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 03.08.2017; TJ/MT, MS 0163903-15.2015.8.11.0000, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 7.7.2016; STF, RE 837311/PI, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.12.2015; STF, ARE 1480629 AgR-EDv/CE, relator Ministro Edson Fachin, Relator p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Ângela Cristina Goes dos Santos
contra ato do
Governador do Estado
e da
Reitora da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
, consubstanciado na omissão em convocá-la para nomeação e posse no cargo de
Agente Universitário – Nível Médio – Técnico Administrativo,
no campus de Barra do Bugres.

Aduz que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 30 de novembro de 2023, promovido pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), destinado ao provimento de cargos e à formação de cadastro reserva para diversas funções e, concorreu ao cargo de
Agente Universitário – Nível Médio – Técnico Administrativo
, no campus de Barra do Bugres, tendo se classificado na 16a (décima sexta) colocação na ampla concorrência.

Assevera que sua classificação, inicialmente como excedente, foi modificada por fatos supervenientes ocorridos durante o prazo de validade do concurso, tais como a exoneração do 1o (primeiro) colocado, a exoneração da 15a (décima quinta) colocada na vaga de ampla concorrência, a remoção de servidores efetivos e o preenchimento indevido de vaga da ampla concorrência por candidata classificada nas cotas destinadas a Pessoas Pretas e Pardas (PPP).

Afirma que a omissão na convocação, apesar da existência de vagas não preenchidas, viola os princípios da legalidade, moralidade e eficiência da Administração Pública.

Argumenta que a exoneração da 15a colocada e a posterior nomeação de candidata da cota PPP, em substituição à vaga da ampla concorrência, constitui preterição à ordem de classificação da lista geral.

Destaca que o prazo de validade do concurso vai até maio de 2026 e que a omissão da Administração poderá acarretar na perda da vaga, configurando risco ao resultado útil do processo.

Ao final, requer o deferimento da liminar para que seja determinada sua imediata nomeação e posse no cargo de
Agente Universitário – Nível Médio – Técnico Administrativo
,
no campus de Barra do Bugres, e, no mérito, a confirmação da medida, com a concessão da segurança.

Indeferida a liminar (Id. 309483879).

Ao prestar informações, a
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
sustentou que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por não deter competência para nomeações, além de reiterar que a Impetrante integra apenas o cadastro de reserva e que não houve qualquer preterição ou contratação irregular que justifique a convolação da expectativa em direito subjetivo à nomeação (Id. 313398898).

O
Estado de Mato Grosso
apontou que todas as vagas previstas no edital foram providas regularmente, e que mesmo diante de vacâncias posteriores, inexiste norma que imponha a obrigatoriedade de novo provimento, especialmente para candidatos classificados fora do número de vagas, os quais possuem mera expectativa de direito à nomeação (Id. 315088398).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 315504363), opina pela denegação da segurança, sob o fundamento de que não foi demonstrada a existência de direito líquido e certo à nomeação da Impetrante, uma vez que esta foi classificada fora do número de vagas ofertadas, inexistindo, ademais, preterição arbitrária ou contratação irregular por parte da Administração.

Interposto Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a liminar
(Id. 315641375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

•
Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Inicialmente, quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
, cumpre observar que, embora o ato de nomeação seja formalmente de competência do Chefe do Poder Executivo, em mandado de segurança que discute suposta preterição em concurso público por ela organizado e executado, a Reitora detém poder de influir no ato impugnado.

Ressalte-se, ainda, a admissibilidade da cumulação das autoridades responsáveis tanto pela realização do certame quanto pela nomeação, especialmente quando o vício apontado decorre da tramitação interna do concurso e de atos praticados após sua homologação.

Além disso, este Tribunal já reconheceu, em diversas ocasiões, a legitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que possui autonomia administrativa e financeira:

[...]
Face à previsão constitucional de autonomia administrativa e de gestão financeira às universidades, há de ser mantida a Magnífica Reitora da UNEMAT no polo passivo da ação mandamental, que visa à nomeação e posse de candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos naquela instituição
. [...]. (TJ/MT, MS 0178747-67.2015.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 03.08.2017). [grifo nosso]

[...] O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.

Em face da previsão constitucional de autonomia administrativa e de gestão financeira às universidades (art. 207, CF), há de ser mantida a Magnífica Reitora da UNEMAT no polo passivo da ação mandamental que visa, além da nomeação, posse de candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos da instituição
. [...]. (TJ/MT, MS 0163903-15.2015.8.11.0000, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 7.7.2016). [grifo nosso]

Portanto,
REJEITO A PRELIMINAR
, em consequência, passo ao exame do mérito.

•

Mérito

Ângela Cristina Goes dos Santos
, ora Impetrante, participou de concurso público
regido pelo Edital no 1, de 30 de novembro de 2023, promovido pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), destinado ao provimento de cargos e à formação de cadastro reserva para diversas funções, e concorreu ao cargo de
Agente Universitário – Nível Médio – Técnico Administrativo
,
no campus de Barra do Bugres,
tendo se classificado na 16a (décima sexta) colocação na ampla concorrência.

A questão controvertida consiste em verificar se a omissão da Administração em nomear a Impetrante, classificada fora do número de vagas originalmente previsto no edital, configura preterição arbitrária e imotivada, apta a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 837311/PI, com repercussão geral reconhecida (Tema no 784), consolidou o entendimento de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito, sendo o direito subjetivo à nomeação reconhecido apenas em hipóteses excepcionais:

[...]
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (STF, RE 837311/PI, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.12.2015). [grifo nosso]

O Edital no 1, de 30 de novembro de 2023, ofertou 17 (dezessete) vagas para o cargo em questão, sendo 12 (doze) para ampla concorrência, 3 (três) para Pessoas Pretas e Pardas (PPP) e 2 (duas) para pessoas com deficiência (PCD).

Diante da ausência de candidatos inscritos para as vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD), procedeu-se à redistribuição, resultando em
14 (quatorze) vagas destinadas à ampla concorrência
.

A Impetrante, conforme já destacado, foi classificada na 16a (décima sexta) posição da lista de ampla concorrência, ou seja, fora do número de vagas previsto no edital, circunstância que, isoladamente, não gera direito subjetivo à nomeação
.

Nesse contexto, cabe a ela demonstrar, por meio de prova pré-constituída, a ocorrência de alguma das hipóteses excepcionais previstas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 784.

Conforme alegado pela Impetrante, teriam ocorrido os seguintes fatos:

i
) exoneração, a pedido, do 1o colocado da ampla concorrência (agosto de 2025);

ii
) exoneração, também a pedido, da 15a colocada (janeiro de 2025);

iii
) remoção interna de servidora;

iv
) designação de servidora para exercer função de confiança; e

v
) nomeações supostamente irregulares no âmbito das cotas destinadas a Pessoas Pretas e Pardas (PPP)
.

·

Das exonerações

O candidato classificado em 1o lugar na ampla concorrência,
John Herik Oliveira da Silva
, foi nomeado em 1o de agosto de 2024 (Id. 309036388 – fl. 6) e exonerado a pedido em 6 de agosto de 2025 (Id. 309036372), aproximadamente um ano após sua nomeação. Ainda que a exoneração tenha ocorrido dentro do prazo de validade do certame, tal fato não gera direito automático à nomeação de candidato subsequente.

Quanto à 15a (décima quinta) colocada na ampla concorrência,
Suzana Garcia de Faria
, nomeada em 14 de outubro de 2024 (Id. 309036388) e exonerada a pedido em 7 de janeiro de 2025 (Id. 309036391), é necessário esclarecer que sua convocação decorreu da não posse da 10a colocada,
Maria Victoria Mendes de Quadros
, o que, supostamente, teria gerado nova vaga.

Entretanto, aplica-se aqui o mesmo raciocínio anteriormente exposto: a vacância superveniente, após posse e exercício, não confere direito subjetivo à nomeação de candidato classificado fora do número de vagas originalmente previsto, salvo demonstração de preterição arbitrária, o que não se verifica no caso concreto.

Assim, ainda que devidamente comprovadas, as exonerações do 1o e da 15a colocada não impõem, por si sós, a obrigatoriedade de nomeação da candidata subsequente, uma vez que não há direito à reposição automática de vacâncias para candidatos posicionados além das vagas originalmente ofertadas no edital.

[...] 4.
Diferentemente da desistência – ato praticado em curto espaço de tempo após a convocação do candidato –, a exoneração pode acontecer em qualquer momento, inclusive anos depois da nomeação e posse. Aceitar que a vaga dela decorrente obrigatoriamente deva ser oferecida pela Administração traz grave insegurança jurídica
.

5. Tendo em vista que o autor não foi aprovado dentro da vaga prevista no certame público, tampouco demonstrou-se na origem preterição arbitrária, a situação fática ora em análise está situada no campo da discricionariedade administrativa, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se nesta decisão, sob pena de substituir-se indevidamente ao Poder Executivo, violando a separação dos Poderes. [...]. (STF, ARE 1480629 AgR-EDv/CE, relator Ministro Edson Fachin, Relator p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4.2.2025). [grifo nosso]

· Da remoção e da designação para função de confiança

Consta dos autos que a servidora
Ediléia Ferreira Ramos
, classificada em 2o lugar na lista destinada a Pessoas Pretas e Pardas (PPP) do mesmo concurso, foi nomeada em 1o de agosto de 2024 (Id. 309036388 – fls. 8) e, posteriormente, designada para função de confiança em 30 de novembro de 2024 (Id. 309036373).

Verifica-se também que o servidor
Wenis Cardoso da Silva
, classificado em 4o lugar na referida lista PPP, foi igualmente nomeado em 1o de agosto de 2024 (Id. 309036388 – fls. 8) e, a pedido, removido internamente em 4 de agosto de 2025 (Id. 309036374).

Importa destacar que remoções de servidores constituem ato de gestão interna, não gerando automaticamente novas vagas passíveis de provimento. Do mesmo modo, designações para funções de confiança não resultam em liberação de cargo efetivo, razão pela qual tais situações não conferem direito subjetivo à nomeação.

[...]
A designação temporária
de agentes penitenciários lotados no interior do estado para exercerem suas funções em macrorregião para a qual não concorreram em certame, com o fim de atender necessidade temporária decorrente de crise penitenciária e do cerramento de dezenas de unidades prisionais,
não caracteriza ilegalidade nem tampouco a existência de vagas adicionais a serem providas por candidatos aprovados em cadastro de reserva
. [...]. (STJ, RMS 64003/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 15.12.2020). [grifo nosso]

[...] ‘
A remoção ou cessão de um servidor para outra localidade não caracteriza vacância de cargo para fins de provimento pelos aprovados em concurso público
’ (RMS 41787/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/05/2015). [...]. (STJ, RMS 63062/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 6.10.2020). [grifo nosso]

[...] 1
. O instituto da remoção é forma de provimento derivado no cargo, pois não enseja investidura em cargo novo, mas apenas deslocamento do servido no cargo investido originariamente e tem natureza discricionária
. Situação diversa ocorre, contudo, na nomeação. Ato administrativo que materializa o provimento originário no cargo efetivo, e requer aprovação prévia em concurso público e, por certo, existência de cargo vago a ser provido.

2.
A existência de ato administrativo deferindo pedido de remoção não se afigura apto, por si só, a ensejar o surgimento do direito subjetivo à nomeação
. [...]. (STJ, RMS 33718/MG, relatora Ministra Eliana Calmon, 3a Turma, j. 11.6.2013). [grifo nosso]

·
Da alegação de nomeações irregulares no âmbito das cotas para Pessoas Pretas e Pardas (PPP)

A Impetrante alega que houve extrapolação no número de nomeações de candidatos autodeclarados negros (PPP), ultrapassando as três vagas previstas no edital. Para a adequada apreciação dessa alegação, é necessária a análise individualizada das nomeações realizadas para esse grupo.

A candidata
Fabiana Barbosa Quinteiro
, classificada em 1o lugar na lista reservada às Pessoas Pretas e Pardas (PPP), também obteve a 12a colocação na lista geral, tendo sido nomeada pela ampla concorrência em 1o de agosto de 2024 (Id. 309036388 – fls. 1), conforme disposto no item 3.4.6 do Edital:

[...] 3.4.6 –
Os candidatos inscritos como negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para a Ampla Concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas
. [...]. (Id. 309036382 – fls. 8). [grifo nosso]

Tal circunstância liberou a vaga reservada, permitindo a convocação da candidata seguinte,
Ediléia Ferreira Ramos
, classificada em 2o lugar na lista de PPP, que, após sua nomeação, foi designada para função de confiança em 30 de novembro de 2024 (Id. 309036373).

Em seguida, diante da vacância decorrente da não posse do candidato classificado em 3o lugar,
Vitor Henrique Souza Tsukamoto
(Id. 309036388 – fls. 8), procedeu-se à convocação do candidato subsequente,
Wenis Cardoso da Silva
, classificado na 4a colocação, o qual foi removido internamente, a pedido, em 4 de agosto de 2025 (Id. 309036374).

Na sequência, foram nomeadas, sucessivamente,
Thainá Almeida Branco de Castro
, classificada em 5o lugar, e
Sumária Sousa e Silva
, 6a colocada na lista PPP.

Ressalte-se que a nomeação desta última, por si só, não configura irregularidade, desde que decorra de situações legítimas, como não posse, desistência ou vacância superveniente de candidatos anteriormente nomeados pela cota, hipóteses que, em tese, autorizam o chamamento dos candidatos subsequentes da mesma lista, desde que respeitado o limite de vagas reservadas.

A verificação precisa do número de vagas efetivamente ocupadas por candidatos PPP, com a devida exclusão das hipóteses de vacância, remoção ou desistência, exigiria análise detalhada da movimentação funcional de cada nomeado, o que
demandaria dilação probatória
.

Ademais, ainda que eventual excesso nas nomeações tenha ocorrido, a Impetrante não integra a lista de cotistas, tendo sido classificada pela ampla concorrência. Assim, eventual extrapolação das vagas reservadas, se existente, não a atinge diretamente, pois os efeitos jurídicos de eventual descumprimento da reserva legal restringem-se aos candidatos cotistas preteridos, únicos legitimados a impugnar eventual irregularidade.

Adicionalmente, não se comprovou que vaga originalmente destinada à ampla concorrência tenha sido indevidamente ocupada por candidato cotista, afastando-se, portanto, qualquer hipótese de preterição.

Desse modo,
a mera suspeita de irregularidade, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para configurar direito líquido e certo
.

É certo que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Na hipótese em apreço, o ato apontado como coator, consubstanciado na omissão em convocar a Impetrante para nomeação e posse no cargo de
Agente Universitário – Nível Médio – Técnico Administrativo
, no campus de Barra do Bugres, não afronta norma legal ou constitucional, tampouco viola a ordem classificatória do certame, pois a Impetrante foi classificada fora do número de vagas ofertadas, figurando na 16a (décima sexta) posição em concurso que, rememorando os autos, previa inicialmente 12 (doze) vagas para ampla concorrência, posteriormente ampliadas para 14 (quatorze) vagas, em razão da redistribuição das vagas reservadas a pessoas com deficiência, diante da ausência de candidatos inscritos nessa modalidade.

Diante disso,
inexiste fundamento jurídico para a concessão da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo a ser tutelado
, não havendo comprovação cabal de violação à ordem classificatória, tampouco contratação irregular ou desvio de finalidade na nomeação de outros candidatos.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, diante da ausência de direito líquido e certo.

Por conseguinte, em razão do julgamento do mérito, declaro
PREJUDICADO
o Recurso de
Agravo Interno
interposto contra a decisão que indeferiu a liminar (
Id. 309483879
), com fundamento no artigo 51, XV, do Regimento Interno deste Tribunal, ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025